Tribunal: TJBA
Processo: 0000522-25.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000522-25.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS MELO

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 228/2012. ART. 28. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. FICHA FINANCEIRA COM RUBRICA “INCENTIVO SALA DE AULA”. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A gratificação por regência de classe instituída pela Lei Municipal nº 228/2012 está condicionada ao efetivo exercício do magistério em sala de aula, sendo implementada de forma progressiva a partir do exercício de 2012, nos percentuais de 7% (sete por cento), 12% (doze por cento) e 17% (dezessete por cento), incidentes sobre o vencimento básico.

2. Consoante o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora a demonstração inequívoca do fato constitutivo de seu direito, inclusive quanto ao não recebimento da verba legalmente prevista, mediante apresentação de documentos hábeis a evidenciar o labor em sala de aula nos períodos requeridos, bem como a ausência de pagamento da gratificação em sua integralidade.

3. A ausência de documentos que demonstrem a regular atuação docente no período de 2012 a 2016, bem como a não apresentação das respectivas fichas financeiras anuais, impossibilita o reconhecimento do direito vindicado, mormente diante da existência, nos autos, de ficha financeira de 2014 em que consta a rubrica “incentivo sala de aula”, correspondente à gratificação por regência de classe prevista nos artigos 25 e 28 da legislação municipal.

4. Mostra-se inviável a inversão do ônus da prova sem que a parte autora apresente, ainda que indiciariamente, elementos aptos a sustentar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos da jurisprudência consolidada.

Recurso de apelação
não provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000522-25.2016.8.05.0075 tendo como apelante

MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS MELO

e como apelado

MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO DO LARGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA) 21 de julho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade Provimento 19

Relator